Tribunal: STF
Processo: Rcl 40772
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Anderson Luiz Ribeiro, contra decisão que negou a progressão de regime de cumprimento de pena proferida nos Autos 0003259-05.2017.8.26.0520, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
    2. Na presente reclamação, alega-se afronta à autoridade da Súmula Vinculante 56.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Da pesquisa realizada no sítio eletrônico do TJSP, nota-se que há decisão em favor do autor concedendo o livramento condicional, nos seguintes termos:
    “O(a) sentenciado(a) ANDERSON LUIZ RIBEIRO, RG: 71.581.561, RJI:170515624-64 recolhido(a) no(a) Penitenciária I de Potim, tem sua conduta carcerária classificada como boa e lapso temporal suficiente para a presente postulação, sem registro de infração disciplinar grave, no último ano. Outrossim, trata-se de sentenciado(a) com situação definida, consoante boletim informativo que instrui o pedido. 
    Portanto, entendo que o(a) apenado(a) faz jus ao benefício que postula. 
    É sabido que o livramento condicional consiste na liberação do sentenciado após certo tempo de cumprimento de pena e observados os demais pressupostos legais. 
    Nesse contexto, trata-se também de um estágio no cumprimento da sanção penal,ou seja, a derradeira etapa do cumprimento da pena privativa de liberdade.
    Assim, preenchidos os requisitos previamente estipulados para sua outorga e satisfeitas as condições legais, a concessão de tal benesse é direito do(a) condenado(a), e não faculdade judicial.
    Pelo exposto, DEFIRO o LIVRAMENTO CONDICIONAL referente ao Processo nº 0004216-26.2016.8.26.0266 e 000355-32.2015.8.26.0633, mediante as condições previstas no art. 132, § 1º, da LEP .”
    5. A reforma da decisão reclamada acarreta a perda do objeto da reclamação, tornando-a prejudicada. Trata-se, em última análise, de consectário lógico do efeito substitutivo dos recursos, previsto no art. 1.008 do CPC/2015 (nesse sentido: Rcl 13.262 AgR-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). Ademais, a nova decisão determina regime de cumprimento de pena mais benéfico do que o solicitado na presente reclamação, de modo que falta ao reclamante interesse de agir.
    6. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação. 
    Publique-se. 
          Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator